Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL, GPS. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA COM REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO PAGAMENTO.
1 – Licença para atividade política. Na forma do art. 137 da Lei Complementar n. 840/2013, os servidores do Distrito Federal tem direito a licença para atividade política. A discussão sobre a possibilidade de contagem do tempo do referido afastamento como de efetivo exercício não tem relevância para a percepção da Gratificação de Política Social, GPS, devida aos servidores da carreira Carreira Pública de Assistência Social. A contagem do tempo de efetivo exercício tem por objetivo apurar o tempo necessário para a aposentadoria voluntária e o cálculo proporcional de proventos de disponibilidade (167, I).
2 – Gratificação de Política Social, GPS. Suspensão. A Gratificação de Política Social, disciplinada normativamente na Lei n. 5.184/2013, tem natureza propter labore, conforme se extrai do art. 20 da referida Lei: “A Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais – GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência.”, Dessa forma, se exige a efetiva prestação do serviço para que o servidor faça jus à remuneração. Assim, não é devida em caso de afastamento das atribuições da carreira.
3 – Auxilio alimentação. O auxilio alimentação é devido ao servidor com base nos art. 111 e 112 da Lei Complementar n. 840/2011. A Lei não estabelece restrição, senão a de que o pagamento não é devido nos casos de afastamento sem remuneração (art. 112, V, “a”), que não é o caso dos autos. Assim, indevida a restrição do pagamento da referida vantagem. Sentença que se reforma, em parte, para afastar a condenação em relação à Gratificação de Política Social, mantido, no mais, a sentença.
4 – Recurso conhecido, e provido, em parte.